Tribunal: TJES
Processo: 0017317-54.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0017317-54.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIDINEI DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS SAO JOAO LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0017317-54.2015.8.08.0012

APEL
ANTE
: SIDINEI DE OLIVEIRA SANTOS

APELAD
A
: INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS SAO JOAO LTDA - EPP

J
UÍZA: DRA LIGIA SARTO MULLER

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SIDINEI DE OLIVEIRA SANTOS em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS SAO JOAO LTDA - EPP, cujo
decisum
julgo
u
im
procedente o pedido
autoral
,
nos termos do artigo
487
, inciso I, do CPC/
15,
oportunidade em que condenou
o apelante ao pagamento
das custas
processuais
, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou ter feito a compra de um fogo de artifício
junto à
ré/apelada, que,
ao explodir, amputou-lhe
um dedo. Pontuou que “
sem duvida o funcionamento do produto com esse alto grau de periculosidade foi falho, caracterizando o defeito do produto, o qual enseja na reparação dos danos por parte do fornecedor.”

Neste viés, pleiteou
a reforma da sentença, julgando-se procedente a pretensão autoral consistente em pensionamento vitalício, indenização por danos morais e danos materiais, além de cirurgia
e
stética.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/09/2022

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0017317-54.2015.8.08.0012

APEL
ANTE
: SIDINEI DE OLIVEIRA SANTOS

APELAD
A
: INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS SAO JOAO LTDA - EPP

J
UÍZA: DRA LIGIA SARTO MULLER

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SIDINEI DE OLIVEIRA SANTOS em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS SAO JOAO LTDA - EPP, cujo
decisum
julgo
u
im
procedente o pedido
autoral
,
nos termos do artigo
487
, inciso I, do CPC/
15,
oportunidade em que condenou
o apelante ao pagamento
das custas
processuais
, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou ter feito a compra de um fogo de artifício
junto à
ré/apelada, que,
ao explodir, amputou-lhe
um dedo. Pontuou que “
sem duvida o funcionamento do produto com esse alto grau de periculosidade foi falho, caracterizando o defeito do produto, o qual enseja na reparação dos danos por parte do fornecedor.”

Neste viés, pleiteou
a reforma da sentença, julgando-se procedente a pretensão autoral consistente em pensionamento vitalício, indenização por danos morais e danos materiais, além de cirurgia
e
stética.

Com efeito, estabelece o artigo 186, do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
”

Paralelamente, prescreve o artigo 1
2
,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”, salvo se comprovarem que o produto não foi colocado no mercado, a inexistência do defeito, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Examinados os autos,
nota-se
do Prontuário Médico
nº
164794 que o autor/apelante ingressou no pronto socorro do Hospital São Lucas às 19:25h, do dia 1º.01.2015,
em razão de ferida na mão direit
a

sofrida
após explosão de fogos de artifício ocorrida
há
3h,
tendo recebido alta às 21:06h do mesmo dia,
após
passar por procedimento de sutura.

C
onforme Laudo Médico reproduzido no Id. 2288367, pp. 13, e
mbora
não tenha
ocorrido fratura óssea,
subsistiu “
ferida com perda de partes moles da polpa digital do 2º dedo dir.
”.
Diante disso,
sobreveio o diagnóstico
médico: “
Ferida de mão dir. Perda da extremidade do 2º dedo dir.
”
Em seguida, fora encaminhado para
consulta ao cirurgião plástico e realização de
fisioterapia.

Na hipótese, conquanto seja incontroverso
o dano, não há prova de que o produto alegadamente defeituoso teria sido adquirido d
a
ré/apelada,
quiçá a relação de causa e efeito entre a utilização e a lesão sofrida em sua mão direita,
circunstância que inviabiliza estabelecer o nexo causal, pressuposto para a responsabilidade civil.

R
eferida constatação não passou desapercebida pelo juízo
a quo
, senão vejamos:

“
Inexiste nos autos qualquer nota fiscal, recibo ou outro documento capaz de comprovar que a parte requerente tenha efetivamente adquirido o produto fabricado pela requerida, tampouco que este produto, supostamente defeituoso, lhe tenha causado os danos alegados na inicial.

Ora, as lesões que acometeram a parte requerente poderiam ter sido originadas da utilização de qualquer outro artefato explosivo, inclusive não fabricado pela requerida.

(...)

Com isso, não restando comprovada a relação jurídica mantida entre as partes, prejudicada está a análise da ocorrência do defeito do produto fabricado pela requerida, bem como a comprovação do nexo causal entre a utilização do produto e o dano, não havendo se falar em responsabilidade civil a ser imputada à fabricante, tampouco em indenização na forma pleiteada na inicial.”

Logo, por não haver a parte apelante comprovado
o fornecimento do produto pela ré/apelada, quiçá
o nexo de causalidade entre
este e
o acidente sofrido, não se desincumbiu do ônus probatório inserto no artigo 373, inciso I, do CPC/15, impondo-se a manutenção da compreensão alcançada no comando sentencial.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FOGO DE ARTIFÍCIO. EXPLOSÃO. LESÃO NA MÃO DIREITA. DEFEITO DO PRODUTO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
P
rescreve o artigo 12,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”, salvo se comprova
rem
que
o produto não foi colocado no
mercado, a inexistência do defeito, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Na hipótese, não há prova de que o produto alegadamente defeituoso teria sido
fornecido pela
ré/apelada, quiçá a relação de causa e efeito entre a utilização e a lesão sofrida
pelo autor/apelante
em sua mão direita, circunstância que inviabiliza estabelecer o nexo causal, pressuposto para a responsabilidade civil.

III.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.